Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-42.2022.8.11.0026
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000725-42.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME CARDOSO JUNIOR - CPF: 050.280.091-71 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANOS MORAIS
- EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTENTE -

DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO interposto por GUILHERME CARDOSO JUNIOR contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais, ajuizada contra BANCO SANTANDER S/A, julgou-a improcedente, extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, em conformidade com o art. 98 §§ 2º e 3º, do CPC.

O apelante alega que foi vítima de prática ilícita. Aduz vício de consentimento no contrato firmado entre as partes. Afirma que não utilizou de cartão de crédito. Assevera seu direito à compensação em dobro dos valores liberados de seus proventos e a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. Argumenta a existência de dano moral.

Requer a reforma da sentença singular para acolher os pedidos da exordial e a inversão do ônus sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora, de Inexistência de Débitos
c/c Repetição Indébito c/c Danos Morais
, resultou da constatação de descontos classificados como de reserva de margem consignável para contrato de cartão de crédito, quando na verdade, alega que firmou com o banco requerido, contrato de empréstimo consignado.
O juízo singular decidiu pela improcedência dos pedidos, conforme extrato (Num. 202397227 – pág. 02):

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos aventados na ação revisional, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este em 10% sobre o valor atribuído à causa, contudo
a exigibilidade ficará suspensa
, considerando que ele é beneficiário de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

O Apelante não se conforma. Alega que foi vítima de prática ilícita, visto que não utilizou o cartão de crédito (Num. 202397228 – pág. 13). Afirma a existência de vício de consentimento no contrato firmado entre as partes.

Ressai dos autos, juntado pela instituição financeira, contrato firmado de nº 00124429835 com limite de saque no valor de R$ 6.350,01 (seis mil trezentos e cinquenta reais e um centavo) a título de cartão de crédito com autorização de desconto em folha (Num. 202397209 – pág. 02). Saliente-se que
o contrato foi firmado em 07/04/2017, com valor mínimo consignado de R$ 373,53 (trezentos e setenta e três reais e cinquenta três centavos) com cláusula expressa autorizando desconto mensal da remuneração/salário para pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do seu Cartão de Crédito (Num.
202397209 – pág. 02)
.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime a parte autora do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

A parte autora não comprovou que não recebeu cartão de crédito, que não se beneficiou do valor concedido ou mesmo, não firmou o instrumento anexado aos autos. Assim, segue-se que a
apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I, do CPC. A instituição financeira requerida, no entanto, a teor do que dispõe o inciso II, do mesmo artigo do CPC e nos termos do art. 6, VIII e art. 14,
§ 3º
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º
, do CPC, em razão da concessão do beneficio da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024